Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700191-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURACI CANDIDO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL/INAS-DF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703082-07.2025.8.07.0016, deferiu a tutela para obrigar o agravante autorizar o CUSTEIO DO EXAMTE PET CT com PSMA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que o pedido liminar se confunde com o mérito da ação, esgotando-a, tendo sido deferido o pedido para autorizar o custeio do procedimento exame PET CT com PSMA, conforme solicitado pelo médico que assiste a agravada. Alega a impossibilidade de concessão da tutela contra a Fazenda Pública nos termos da Lei no 8.437/92 e ADC 4. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Apesar do agravante configurar-se como Autarquia Distrital, fato é que se trata de plano de saúde e tenho entendimento sedimentado que assim deve ser tratado, ou seja, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo tratando-se de plano de saúde do Distrito Federal. Nessa linha, também, é pacífico o entendimento deste e.TJDFT: (Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Assim, não é possível que a questão seja analisada como ato administrativo e com consequente impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública. Ademais, o pedido no feito original trata de autorização do procedimento, danos morais e materiais. Sobre a ausência de perigo, fato é que o relatório médico informa: “O Sr Juraci Candido da Silva é portador de neoplasia maligna de próstata (CID10 C61) e está sob meus cuidados. Trata-se de paciente de 72 anos com Adenocarcinoma acinar usual de próstata ISUP 1, PSAi: 9,47. T2aN0M0 - baixo risco, tratado com radioterapia pélvica em fevereiro/2023. No seguimento, tem aumento de PSA e não há achados radiológicos na Tomografia ou Ressonância de local de recidiva. Diante disso, indico exame de PET-TC oncológico (com PSMA) para auxílio de decisão terapêutica”. É importante salientar que o plano de saúde não apresentou nesta fase inicial manifestação de profissional médico, apresentando objeções fundadas em interpretação de legislação, sem se remeter à hipótese do presente caso. Desse modo, em um Juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito